Tribunal: TJDFT
Processo: 0816791-54.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. NEOPLASIA MALIGNA. LAUDO MÉDICO PARTICULAR. OMISSÕES, CONTRADIÇÕES E OBSCURIDADES INEXISTENTES. SÚMULAS 598 E 627 DO STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em Exame
2. Embargos de Declaração opostos pelo Distrito Federal, contra acórdão que negou provimento ao recurso inominado e manteve sentença que reconheceu o direito à isenção de imposto de renda à servidora pública aposentada, diagnosticada com neoplasia maligna.
3. Alegações de omissões, contradições e obscuridades quanto ao requerimento administrativo, compensação de valores, competência do Juizado, termo inicial da isenção e suficiência do laudo médico particular.
III. Questão em Discussão
4. Verifica-se se o acórdão incorreu em omissões, contradições ou obscuridades que justifiquem a reapreciação da matéria, especialmente quanto à necessidade de requerimento administrativo prévio, à compensação de valores, à competência do Juizado Especial e à suficiência do laudo médico particular para fins de isenção de imposto de renda.
IV. Razão de Decidir
5. O acórdão enfrentou adequadamente todas as questões relevantes, com fundamentação clara e alinhada à jurisprudência do STF e STJ.
6. A desnecessidade de requerimento administrativo prévio está consolidada no RE 1.367.173/RJ (STF) e em diversos precedentes do STJ.
7. A compensação de valores é matéria própria da fase de cumprimento de sentença. A competência do Juizado foi corretamente afirmada, e a suficiência do laudo médico particular está amparada pelas Súmulas 598 e 627 do STJ.
8. Nesse sentido: Acórdão 2042637, 0711801-75.2025.8.07.0016, Relator(a): DANIEL FELIPE MACHADO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 08/09/2025, publicado no DJe: 17/09/2025; Acórdão 2038286, 0806140-60.2024.8.07.0016, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 29/08/2025, publicado no DJe: 12/09/2025; e Acórdão 2029170, 0706344-62.2025.8.07.0016, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 07/08/2025, publicado no DJe: 15/08/2025.
V. Dispositivo
9. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

Tese de Julgamento: Inexistência de omissões, contradições ou obscuridades no acórdão que reconheceu o direito à isenção de imposto de renda por moléstia grave. Aplicação das Súmulas 598 e 627 do STJ.
Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
• Art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/1988
• Art. 10 da Lei no 12.153/2009
• Art. 48 da Lei no 9.099/1995
• Art. 55 da Lei no 9.099/1995
• Art. 167, parágrafo único, do CTN
Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s):
• STJ, Súmula 598
• STJ, Súmula 627
• Acórdão 2042637, 0711801-75.2025.8.07.0016, Relator(a): DANIEL FELIPE MACHADO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 08/09/2025, publicado no DJe: 17/09/2025;
• Acórdão 2038286, 0806140-60.2024.8.07.0016, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 29/08/2025, publicado no DJe: 12/09/2025; e
• Acórdão 2029170, 0706344-62.2025.8.07.0016, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 07/08/2025, publicado no DJe: 15/08/2025